Tribunal: TJMT
Processo: 1013148-44.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013148-44.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDINOR DE ASSIS GRACA - CPF: 474.924.811-87 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OPERACIONAL
PERTENCENTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A legislação municipal regente do vínculo prevê
que o
adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, motivo por que a sentença deve ser reformada.

2.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...] condenar o MUNICÍPIO DE TANGATÁ DA SERRA/MT ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau médio de 30%, desde junho de 2020, em decorrência do pagamento menor que é devido ao autor sobre o vencimento-base do Autor, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).”

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para afastar julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade, vez que a parte recorrida alega que deve ser sobre o vencimento-base que ocupa, enquanto o Município de Tangará da Serra sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

O juízo sentenciante, quando da análise desse capítulo, assim fundamentou:

“No caso em tela, o Requerente aduz, em síntese, que, é servidor público municipal, admitido em cargo efetivo, para exercer a função de operador de máquinas, afirma que foi reconhecido e estabelecido em 4 de junho de 2020, através da Portaria 723/2020 o adicional de insalubridade, no percentual de 30%, contudo, alega que o pagamento do referido adicional é devido desde a data da posse.

[...]

Diante do exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE TANGATÁ DA SERRA/MT ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau médio de 30%, desde junho de 2020, em decorrência do pagamento menor que é devido ao autor sobre o vencimento-base do Autor, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba

[...]”

A Constituição Federal, em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

No âmbito da legislação local, a Lei Complementar Municipal n. 006, de 21 de junho de 1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra, prevê o direito do adicional de insalubridade em seu art. 180. Vejamos:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que
incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo
.

O conceito de vencimento-base, por sua vez, encontra-se estatuído pelo legislador municipal no art. 2º, VIII, da Lei n. 2.875/2008 [
dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará Da Serra e dá outras providências]
:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

A conjugação do regramento expresso do art. 180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 e art. 2º, VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, indica que adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

É cediço que concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37 da

Constituição Federal, em decorrência do princípio da legalidade:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Inclusive o Supremo Tribunal Federal já consignou o entendimento no sentido de que
,
em caso de omissão legislativa
,
o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, porquanto não viola a Constituição Federal.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Sobre a matéria discutida nestes autos, a Turma Recursal deste Estado ao apreciar a base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra/MT, de modo reiterado,

firmou-se no sentido de que a insalubridade deverá ser calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. Eis ementas:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o
adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado
.

2-

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1009227-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL
. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2.
O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é o valor de referência do Grupo Ocupacional no qual esteja enquadrado o servidor
.

O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.

(TR-MT, N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO QUE PREVÊ O RECEBIMENTO NO GRAU MÁXIMO DE 40%. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA
AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de Merendeira, no Ensino Fundamental José Nodari, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÁXIMO (40%), tal grau/percentual é o devido à servidora a título de adicional de insalubridade.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

(TR-MT, N.U 1000536-40.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Ainda: TR-MT, N.U 1012544-83.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023, N.U 1006658-40.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023; N.U 1015731-59.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Desse modo, no caso em apreço, prevalece o entendimento de que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Se restou incontroverso que, a partir de 06/2020, a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ser calculada sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, no caso o Grupo Ocupacional III, nos termos do previsto nos do art. 180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, a reforma da sentença é medida que se impõe.

À guisa de conclusão, a base de cálculo do adicional de insalubridade é sobre a referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Sem honorários advocatícios para a ré-recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023